Tribunal: TJBA
Processo: 8166386-94.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166386-94.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS DE OLIVEIRA MOURA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
MONI
TÓRIA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL ACOSTADO COM A INICIAL.
DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.

C
ONTRATO DE ABERTURA DE CONT
A
.
PROVA ESCRITA. QUANTIA DISPONIBILIZADA NA CONTA DO CONTRATANTE. EXTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO
CARREADA AOS AUTOS
. AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
EMBASADO
.
JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
MANTI
DA. APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA
.

1. Embora se reconheça que não tenha havido a citação, o comparecimento espontâneo demonstra que o apelante teve ciência inequívoca da ação, incidindo, no caso, o art. 239, § 1º do CPC, segundo o qual o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

2. O apelado colacionou, com a inicial, a planilha de cálculo do débito e o extrato da conta do apelante, que evidenciam o valor do débito discutido e o percentual dos juros pactuados, com a expressa indicação dos encargos cobrados em decorrência da inadimplência, documentos, portanto, hábeis a embasar o ajuizamento da Ação Monitória.

3. É pacífico o entendimento de que não há necessidade da comprovação da prévia recusa administrativa, para que se possa recorrer às vias judiciais, não estando o Juízo Cível condicionado às decisões de caráter administrativo.

4. A Ação Monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito, sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito.

5. No procedimento monitório, o que interessa é a análise do começo de prova escrita do débito, cuja
finalidade é alcançar a formação do título executivo judicial de modo mais rápido do que na ação condenatória convencional.

6. No caso, constam nos autos os extratos e a planilha evolutiva do débito, documentos que se revelam aptos a ensejar o ajuizamento da Ação Monitória, demonstrando a existência de relação contratual entre as partes, nos moldes do art. 700 do CPC.

7. O fato de a dívida líquida e com vencimento certo haver sido cobrada por meio de Ação Monitória não interfere na data de início da sua fluência, a qual recai no dia do vencimento, confirme estabelecido pela relação de direito material, qual seja, a data na qual deveria a obrigação ser adimplida.
PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E
NÃO
PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8166386-94.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MARCOS DE OLIVEIRA MOURA
, e, como apelado,
BANCO
SANTANDER

(
BRASIL
)
S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator